Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0706264-20.2023.8.07.0000 REQUERENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF REQUERIDO: ADRIANO DE AMORIM DE ARAUJO, LUDMILLA PACHECO ROGEDO DECISÃO A UNIÃO requer, com fundamento no artigo 4o da Lei 8.437/1992 e artigo 15 da Lei 12.016/2009, suspensão da execução da medida liminar concedida nos autos no 0739652-45.2022.8.07.0000 em trâmite no Conselho Especial, para que seja mantida a averbação AV.4/69847 junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, na matrícula do imóvel no 69.847, cuja indisponibilidade fora decretada pelo juízo da 12a Vara Federal de SJ/SP. Aduz que a indisponibilidade constante da matrícula do bem retromencionado decorre de ação por improbidade administrativa no 0012554-78.2000.4.03.6100, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Grupo OK, tendo como causa de pedir o desvio de verbas públicas na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Por esse motivo, conclui que há interesse do ente político, pois envolve vultosos recursos públicos federais (grave lesão à ordem). Discorre que a decisão liminar proferida pelo relator entendeu que a averbação da indisponibilidade do imóvel, realizada por ato do Corregedor deste Tribunal, é nula por incompetência absoluta, porquanto deveria ter sido efetivada pelo juízo das precatórias, que tem competência para determinar o cumprimento de ato de juiz de outro Estado da Federação. Sustenta, em síntese, que a efetivação da medida de indisponibilidade de bens independe de expedição de carta precatória, consoante Resolução no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual não há direito líquido e certo a ser protegido nos autos no 0739652-45.2022.8.07.0000. Aduz que, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 277, que “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. É o relatório. Decido. O pedido de suspensão de segurança é um instrumento processual (incidente processual) por meio do qual as pessoas jurídicas de direito público ou o Ministério Público requerem ao Presidente do Tribunal que for competente para o julgamento do recurso que suspenda a execução de uma decisão, sentença ou acórdão proferidos, sob o argumento de que esse provimento jurisdicional prolatado cause grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (artigo 4o da Lei no 8.437/1992 e artigo 15 da Lei no 12.016/2009). A despeito disso, no caso vertente, verifico óbice ao conhecimento do requerimento formulado, por ausência de competência desta Presidência para apreciar pedido de suspensão contra decisão prolatada por membro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. In casu, cuida-se de decisão proferida pelo Desembargador Relator nos autos do mandado de segurança no 0739652-45.2022.8.07.0000, de competência originária do Conselho Especial. Nos termos do artigo 25 da Lei 8.038/1990: “Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal”. Ressalte-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presidência da mesma corte que deferiu a cautela cuja eficácia se pretende sobrestar não detém competência suspensiva horizontal, sendo do Presidente daqulea Corte (STJ) a competência para sustar os efeitos de decisões concessivas de ordem mandamental ou deferitórias de liminar ou tutela de urgência, proferidas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou estaduais (Rcl n. 43.116/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/10/2022). Dessa forma, considerando que a causa tem por fundamento matéria infraconstitucional, a competência para apreciar o requerimento de suspensão de segurança é do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 25 da Lei 8.038/1990. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de segurança formulado, por ausência de competência suspensiva horizontal desta Presidência, motivo pelo qual determino o arquivamento do presente incidente processual. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do mandado de segurança no 0739652-45.2022.8.07.0000. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007